Tribunal: TJDFT
Processo: 0001122-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI No 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Quando os elementos de prova dos autos demonstram que a conduta do apelante ofendeu diretamente a integridade corporal da vítima, não há falar em absolvição por insuficiência de provas
2. Confere-se maior relevo à palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas colacionadas aos autos.
3. Recurso improvido.